Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-21.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – A controvérsia entre as partes cinge-se à questão da propriedade - Matéria que se insere na competência da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) - Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.